Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-80.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702699-80.2021.8.07.0012 RECORRENTES: ILMAR DIAS SENA NERY, MARIA ZILDA ARAÚJO MACIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. LEI N. 6.766/1979. VENDA DE LOTES. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE UMA PARA A PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA. POSSIBILIDADE. DANOS AMBIENTAIS À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO DA FLORA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENABASE. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AMBIENTAIS. PREJUÍZOS E MONTANTE COMPROVADOS EM LAUDO DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caracteriza o crime previsto pelo art. 50, parágrafo único, I e II, c/c art. 51, da Lei n. 6.766/1979 a conduta de promover o loteamento/desmembramento de solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, por meio de venda de terrenos, sem título legítimo de propriedade do imóvel loteado. 2. Presentes duas qualificadoras, admite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra para qualificar o crime. 3. Para a exasperação da pena-base, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato previstas para o crime para cada vetorial negativa, inexistindo direito subjetivo do réu ao incremento pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima. 4. Comprovada, pela prova pericial, que as construções erigidas na área irregularmente parcelada, localizada em Unidade de Conservação da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, suprimiram vegetação nativa e impedem/dificultam a regeneração natural da flora, estão materializadas as condutas típicas dos arts. 40 e art. 48 da Lei no 9.605/1998. 5. Aplicável a agravante específica do art. 15, II, a, da Lei n. 9.605/1998 quando demonstrado que o crime parcelamento irregular do solo para fins urbanos que findou nos danos ambientais foi praticado com a finalidade precípua de obtenção de vantagem financeira. 6. A extensão do prejuízo ao meio ambiente, que continuará se intensificando enquanto a ocupação irregular persistir na área, tornando a reparação praticamente irreversível, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências dos crimes ambientais. 7. A fixação de indenização pelos danos ambientais está prevista nos arts. 19 e 20 da Lei n. 9.605/1998 e constitui preceito secundário aos respectivos tipos penais. 7.1. Observados os prejuízos advindos do parcelamento do solo, incluindo a abertura de ruas e construção de edificações, com impedimento à recuperação da natureza local, a indenização pelos delitos ambientais deve ser mantida, sobretudo quando foi estabelecida no exato valor estimado pelo laudo pericial para início das diligências relativas à regeneração da área. 8. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 50, inciso I, e parágrafo único, incisos I e II, e 51, ambos da Lei 6.766/79, 15, inciso II, “a”, 40 e 48, todos da Lei 9.605/98, 386, incisos V e VII, e 387, inciso IV, ambos do CPP, pugnando pela absolvição da segunda recorrente quanto ao crime de parcelamento irregular do solo, diante da insuficiência de provas da autoria ou por ausência do elemento subjetivo do tipo penal. Requerem, ainda, no tocante a ambos os recorrentes, a absolvição quanto aos crimes ambientais por insuficiência de provas da autoria a eles imputada, bem como a exclusão do valor fixado a título de reparação mínima de danos ambientais ou, subsidiariamente, sua redução, por não ter restado demonstrado que a recorrente MARIA ZILDA teria praticado o crime de parcelamento irregular do solo ou que ambos os recorrentes tenham sido diretamente responsáveis pelos danos ambientais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50, inciso I, e parágrafo único, incisos I e II, e 51, ambos da Lei 6.766/79, 15, inciso II, “a”, 40 e 48, todos da Lei 9.605/98, 386, incisos V e VII, e 387, inciso IV, ambos do CPP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição dos recorrentes quanto aos crimes de parcelamento irregular do solo e ambientais por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, bem como exclusão/redução da indenização), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030